Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR SEM ANTERIOR BUSCA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PERIGO DE MORTE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. MELHORA CLÍNICA DA PACIENTE. ALTA PARA LEITO DE ENFERMARIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NÃO CABIMENTO. CUSTOS DA INTENAÇÃO EM LEITO DE UTI. AFERIÇÃO. TABELA DO SUS. NÃO APLICAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a arguição de preclusão em relação à impugnação ao valor da causa porque a matéria foi analisada e decidida em decisão de saneamento, que não é atacável por meio de agravo de instrumento, sendo aplicável, assim, o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC, o qual permite a discussão da matéria em preliminar de apelação.
2. A pretensão resistida judicialmente, como na hipótese em análise, caracteriza a existência do interesse de agir na ação de cobrança para que o Distrito Federal arque com os custos de UTI e enfermaria em hospital privado para paciente inserida na lista do CERIH. Preliminar rejeitada de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Internação em leito de UTI. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser internada em leito de UTI deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito na rede pública ou, na sua comprovada falta, na rede particular de saúde. 3.1 A partir da inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde até a alta hospitalar estará configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de despesas com a internação no mencionado leito em hospital particular.
4. Internação em enfermaria. Caso concreto em que não comprovada a ciência inequívoca do réu Distrito Federal de necessidade de transferência da autora, após a sua alta do leito de UTI, para um leito de enfermaria de hospital público, de modo a evidenciar eventual mora do ente público em providenciar a internação em leito dessa espécie. Incabível impor ao réu Distrito Federal presumir a necessidade de transferência da autora para leito de enfermaria após ter sido apenas informado da sua melhora clínica e alta da UTI, com o que procedeu à retirada do seu nome da lista de espera da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde.
5. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, porquanto a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo para que lhe seja imposto o recebimento de valores em montante inferior ao efetivamente devido.
6. Inaplicável o regime do precatório para pagamentos de valores devidos pelo ente público, em razão de imposição de condição extremamente onerosa aos hospitais particulares que, diante da falha do serviço público, desenvolvem a assistência de saúde que caberia ao Estado.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.